Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709218-87.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEICAO ABADIA AMADO TEIXEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Façam os autos conclusos para elaboração do voto. Registre-se que, embora o sistema indique possível prevenção em razão do Agravo de Instrumento no 0732417-56.2024.8.07.0000, o referido feito já foi definitivamente julgado e possui trânsito em julgado certificado, não subsistindo óbice para julgamento do recurso de apelação interposto ao ID 78788337. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital